Tribunal: STF
Processo: RHC 62893
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- DENUNCIA. CRIMES_DE FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO (ART. 296,
PARAGRAFO 1. INC. I, DO CÓDIGO PENAL) E DE DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO
OU SUPRESSAO DE LIVROS OBRIGATORIOS (ART. 188, VIII, DA LEI DE
FALÊNCIAS). IMPUTAÇÃO A TODOS OS SOCIOS DA EMPRESA FALIDA, TIDOS
COMO ADMINISTRADORES, COM INDICAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA SEM
CO-AUTORIA EXECUTIVA. PECA INICIAL QUE POSSIBILITA AMPLA DEFESA E
QUE PODE SER SUPRIDA, EM EVENTUAL OMISSAO, ANTES DA SENTENÇA FINAL
(C.P.P., ART. 569).
NULIDADE NÃO DECLARADA.
CONCURSO DE CRIME COMUM E CRIME FALIMENTAR. POSSIBILIDADE EM TESE
(ART. 192 DA LEI DE FALÊNCIAS).
CRIME PROGRESSIVO - PROGRESSIVIDADE QUE, NO CASO, NÃO PODE SER
RECONHECIDA DESDE LOGO, ESTANDO SUA CARACTERIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIA
DE PROVAS A SEREM COLHIDAS AINDA NO PROCESSO CRIMINAL.
DOLO GENERICO E DOLO ESPECIFICO. REQUISITOS QUE NÃO PODEM SER
AFASTADOS SEM EXAME APROFUNDADO DA PROVA, AINDA NÃO COLHIDA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO. PRECEDENTES.